Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença fundado em ação monitória lastreada em nota de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Prazo trienal. Ausência de ato executivo útil. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo de ação monitória lastreada em nota de crédito comercial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. A parte autora suscita nulidade da sentença por afronta ao art. 489, § 1o, do CPC e ao art. 93, IX, da CF, bem como sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se restou configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a nulidade da sentença, pois o juízo de origem descreve o iter procedimental, registra a suspensão do feito, a intimação específica para manifestação acerca da prescrição intercorrente e esclarece, em embargos de declaração, que a petição de 14/02/2025 limitou-se à habilitação de patronos, sem requerimento de prosseguimento ou efeito interruptivo.
3.1. Não há violação ao art. 489, § 1o, do CPC, nem ao art. 93, IX, da CF, quando a decisão enfrenta de forma clara e suficiente as questões suscitadas, ainda que contrária ao interesse da parte, conforme precedentes do STJ (REsp 1.665.837/MG) e do STF (RE 140.370; RE-AgR 477.721; Tema 339).
4. Tratando-se de cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo de ação monitória lastreada em nota de crédito comercial, aplica-se o prazo prescricional trienal, consoante o disposto no art. 5o da Lei no 6.840/80, no art. 52 do Decreto-Lei no 413/69, no art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
5. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
6. O simples peticionamento para habilitação de novos patronos ou a reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 921, III e §§ 1o a 5o, e 924, V; Lei no 6.840/80, art. 5o; Decreto-Lei no 413/69, art. 52; Decreto-Lei no 57.663/66, art. 70; CC, art. 206, § 3o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.665.837/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/06/2017; STF. RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; Tema 339, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJDFT. APC 0012297-16.2013.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 09/12/2021; APC 0008225-03.2011.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 17/08/2022; APC 0015876-58.2016.8.07.0003, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 24/11/2022; APC 0045063-25.2013.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024.